Tribunal: STF
Processo: AI 72998
Classe: AI
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1978-10-17
Data de publicação: 1978-10-17

Ementa:
DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE DE FORNECEDOR APURADA EM INQUERITO
ADMINISTRATIVO INSTAURADO CONTRA FUNCIONÁRIO FALTOSO E CONIVENTE COM
O FORNECEDOR. ATO VINCULADO PLENAMENTE JUSTIFICADO EM AÇÃO FUNDADA
NO PAR. 4. DO ART. 153, DA CF. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO PAR. 15. DO
ART. 153 DA CF. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.